Tribunal: STF
Processo: RE 93514
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATORIA.
DESCABE AÇÃO RESCISÓRIA PARA ANULAR SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATORIA
PROFERIDA EM DEMARCAÇÃO REALIZADA MEDIANTE SIMPLES PEDIDO DE UM DOS
CONFRONTANTES, SEM A CITAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS LINDEIROS.
INCIDENCIA DO ART-486 DO C.P.C. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.